Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709766-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ONOGAS SA COMERCIO E INDUSTRIA, LYDIA ARAUJO QUINAN, ONOFRE QUINAN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão (ID 24597871) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que na Execução Fiscal (Processo no 0007845-51.1999.8.07.000), determinou: (...) Na presente hipótese, o valor principal do tributo devido a título de ICMS foi de R$ 15.073,54, enquanto que a multa foi de R$ 43.005,61, como se vê da inicial. O auto de infração questionado, igualmente materializado na presente CDA, fixou multa no patamar aproximado de 285% (duzentos e oitenta e cinco por cento) do valor da base de cálculo, o que se afigura ilegal não só pela natureza confiscatória, como também por afastar-se da previsão do Decreto Lei 82/66 (art. 189, I, c) que prevê no máximo 200% a título de multa em caso de sonegação ou fraude, devendo o que ultrapassar 100% do valor principal ser decotado. Acolho, em parte, a exceção de pre-executividade para que a multa constante da CDA 0098551515 seja limitada ao valor do tributo devido (100%) e que o conjunto dos índices adotados pelo Distrito Federal (INPC + juros moratórios de 1% a.m.) não ultrapasse o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. Fixo honorários de 10% (dez por cento) do valor a ser excluído da execução fiscal diante do recálculo da dívida, nos moldes desta decisão. Nas razões do recurso (ID 24597869), o Agravante alega que a multa é calculada sobre o valor do tributo atualizado monetariamente, nos termos do art. 61, §1o, da Lei Complementar 04/1994. Acrescenta que, na hipótese, o cômputo não ocorreu sobre o valor principal, de R$ 15.073,54 (quinze mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), mas, sobre este montante acrescido da correção monetária, no importe de R$ 86.011, 39 (oitenta e seis mil, onze reais e trinta e nove centavos). Conclui que o valor da multa, de R$ 43.005,61 (quarenta e três mil, cinco reais e sessenta e um centavos), é inferior a 100% (cem por cento) do tributo devido, pois é a metade do valor calculado a partir do tributo monetariamente atualizado. Sustenta que houve julgamento extra petita no que se refere a determinação acerca do conjunto dos índices adotados pelo Distrito Federal (INPC + juros moratórios de 1% a.m.) não ultrapassar o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. Ressalta que o Auto de Infração foi lavrado em 1998 e se refere ao período entre 1993 à 1997, o que afasta o entendimento do e. TJDFT que estabeleceu, na modulação dos efeitos da AIL 2016.00.2.031555-3, a partir do julgamento, em 14/02/2017. Aduz que o perigo de dano reside no impedimento de satisfação integral do crédito tributário. Requer a antecipação da tutela recursal para manter a multa aplicada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a reforma da parte da decisão que limitou os índices de atualização e juros de mora ao percentual da taxa SELIC. Representação processual do Agravante regular. Recurso tempestivo. Sem preparo, considerando a isenção legal ao pagamento das custas recursais. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Importante consignar, inicialmente, que razão assiste ao Agravante quanto à modulação dos efeitos firmada por esta e. Corte na AIL 2016.00.2.031555-3, posto que foram firmados a partir do julgamento, em 2017, conforme aclarado nos Acórdãos 1001884 e 1053121[4]. E, o débito tributário em tela foi inscrito na Dívida Ativa em 15/12/1999 (ID 24597872, p. 1). Em que pese a referida conclusão, não há falar em julgamento extra petita. Isso porque a delimitação sobre a atualização do valor da dívida exequenda é primordial para se apurar a multa incidente. Nesta conjuntura, não há razão para alterar, sob o argumento de julgamento fora do pedido inicial, a limitação do conjunto dos índices adotados pelo Distrito Federal (INPC + juros moratórios de 1% a.m.) ao percentual da taxa SELIC, posto que é a base de cálculo adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. Feito esclarecimento, delimita-se como ponto controvertido deste recurso a possibilidade de cálculo da multa no débito fiscal a partir do montante apurado com a incidência da correção monetária. Sobre o tema, esclarece a r. decisão agravada (ID 24597871) que: (...) Verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 27.7.1999 e a ação ajuizada em 23.12.1999. Determinada a citação em 6/8/2002 e expedidos os ARs para os executados. A citação não se efetivou. No entanto, somente em 2.2.2009, foi dada vista ao exequente dos ARs devolvidos sem citação para que informasse ovos endereços para citação. Antes de se efetivar a citação, o primeiro executado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou a exceção de pré-executidade. Diante desse cenário, é imperioso destacar que a paralização da marcha processual durante os anos de 2002 até 2009 não pode ser imputada ao Distrito Federal; ao contrário, decorreu explicitamente de falhas no mecanismo da justiça que somente informou da juntada do AR sem êxito na citação, sete anos depois. A esse respeito, cumpre destacar que, de fato, a não efetivação do ato citatório, bem como a indevida paralização da marcha processual, deram-se em razão de falhas no mecanismo judiciário, circunstância que verdadeiramente atrai a aplicabilidade do enunciado no 106 da Súmula do Colendo STJ. Assim, inexiste, nos presentes autos, paralisação da marcha processual por prazo superior a 5 (cinco) anos que possa ser imputada ao credor. Aplicável, convém repetir, à espécie, o enunciado no 106 da Súmula de julgados do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (...) Rejeito a prescrição. Com relação à alegada falta de informações relevantes na CDA em questão, não assiste razão ao excipiente. Ainda que a taxa SELIC remunere o capital, ao mesmo tempo que serve para atualização monetária, não há óbice para sua utilização como fator de recomposição de créditos tributários, conforme orienta a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça (...) E ainda que o conjunto dos índices adotados pelo Distrito Federal (INPC + juros moratórios de 1% a.m.) não pode ultrapassar o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. Por fim, deve-se enfrentar a tese sustentada pela embargante alusiva à inconstitucionalidade das multas aplicadas, por ostentarem caráter confiscatório. Com efeito, aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição Federal). É importante destacar, nesse sentido, que não só a base de cálculo e a alíquota do tributo, principais elementos quantificadores da obrigação tributária, estão sujeitas ao referido princípio. Isso porque a injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por via transversa, qual seja, a fixação, em patamar abusivo, de penalidades relacionadas à obrigação principal de pagar tributo. (...) Nota-se, portanto, que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ostentam caráter de confisco. Por outro lado, se a multa não ultrapassar esse limite, não estará configurada hipótese de ato confiscatório.” In casu, o Agravante afirma que o valor do crédito tributário de R$ 15.073,54 (quinze mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) foi atualizado monetariamente para R$ 70.937,85 (setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), e resultou na importância de R$ 86.011,39 (oitenta e seis mil, onze reais e trinta e nove centavos) (ID 24597873, p. 7). Sobre este valor atualizado restou calculada a multa. Ainda assim, esta foi estabelecida em 50% do valor total, em R$ 43.005,61 (quarenta e três mil, cinco reais e sessenta e um centavos). É certo a incidência, na hipótese, do artigo 61, §1o, da Lei Complementar no 04/1994[5] – Código Tributário do Distrito Federal, e, especificadamente, a Lei Complementar no 10/07/1996[6], que dispõe sobre a cobrança de multa sobre o valor dos tributos pagos com atraso no âmbito do Distrito Federal. Nestas legislações resta estabelecido que a multa é calculada sobre a dívida atualizada monetariamente. Ocorre que, consoante a jurisprudência do c. STF[7], adotada no e. TJDFT[8], as multas moratórias ou punitivas (por sonegação ou fraude) estão sujeitas à vedação do confisco, como descrito no artigo 150, IV, da CF[9], que se caracteriza quando o cômputo residir em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Portanto, numa análise perfunctória, inexiste aparência do direito ora invocado pelo Agravante/Exequente para suspender os efeitos da decisão agravada, que acolheu a exceção de pré-executividade com base na vedação ao confisco, para que a multa constante da CDA 0098551515 seja limitada ao valor do tributo devido (100%) (...) e fixou honorários de 10% (dez por cento) do valor a ser excluído da execução fiscal diante do recálculo da dívida. A par disso, não se verifica, também, o perigo de dano suscitado, porquanto o alegado impedimento à satisfação integral do crédito tributário encontra limite na orientação jurisprudencial da Suprema Corte que, primordialmente, veda o confisco, ainda que o cálculo tenha adotado parâmetros legais e tenha sido decotado metade do importe apurado, como ocorreu no caso em análise. Assim, constata-se que ausentes os requisitos legais para acolher a pretensão antecipatória do Agravante/Exequente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Recorridos para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso as informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021, 20:49:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Acórdão: 1001884: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. Decisão: Julgar procedente em parte a arguição, declarando parcialmente inconstitucional, sem redução de seu texto, a norma do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os índices nela previstos excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais. Maioria. (Acórdão: 1001884, CONSELHO ESPECIAL, Rel.: Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, DJE: 15/03/2017, Pág.: 196-198) Acórdão: 1053121: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MARCO INICIAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI N. 9.868/1999. 1. Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, tem a Corte de Justiça o dever de definir o marco inicial da eficácia da declaração de inconstitucionalidade, optando por restringir os efeitos dessa declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão: 1053121, CONSELHO ESPECIAL, Rel.: Des. HUMBERTO ULHÔA, DJE: 13/10/2017, Pág.: 72) [5] Altera a Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994, Código Tributário do Distrito Federal; a Lei Complementar no 833, de 27 de maio de 2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal e dá outras providências; a Lei Complementar no 904, de 28 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a racionalização no ajuizamento de execuções fiscais, regula a inscrição e a cobrança da dívida ativa do Distrito Federal e dá outras providências; a Lei no 3.311, de 21 de janeiro de 2004, que institui o Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária - FUNDAF; a Lei no 4.717, de 27 de dezembro de 2011, que reestrutura a Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal e dá outras providências; e a Lei no 5.594, de 28 de dezembro de 2015, que institui o Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA; e dá outras providências. [6] LEI COMPLEMENTAR No 10, DE 11 DE JULHO DE 1996. Publicação: DODF No 134, de 12.07.96. Ver Lei Complementar no 16, de 02/01/97 – DODF No 002, DE 03/01/97. Dispõe sobre a cobrança de multa sobre o valor de tributos pagos com atraso. Art. 1o - Qualquer tributo integrante do Sistema Tributário do Distrito Federal não pago até a data de seu vencimento está sujeito à multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as hipóteses previstas no inciso II do art. 62 da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994. NOTA: DE ACORDO COM O ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 435, DE 27/12/2001 – DODF 28/12/01, SOBRE OS TRIBUTOS DA COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, VENCIDOS E NÃO EXTINTOS OU EXCLUÍDOS, PARCELADOS OU NÃO, INSCRITOS OU NÃO NA DÍVIDA ATIVA, INCLUSIVE AQUELES EM FASE DE EXECUÇÃO FISCAL, ASSIM COMO SOBRE OS VALORES RELATIVOS A MULTAS E ACRÉSCIMOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, INCIDIRÁ MULTA DE MORA DE 10% (DEZ POR CENTO), CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO MONETARIAMENTE, RESSALVADAS AS MULTAS ESPECÍFICAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. Parágrafo único - A multa de mora prevista neste artigo será reduzida a 5% (cinco por cento) quando efetuado o pagamento até trinta dias após a data do respectivo vencimento. NOTA: DE ACORDO COM OS PARÁGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 435, DE 27/12/2001 – DODF 28/12/01, A MULTA DE MORA PREVISTA NA NOTA ANTERIOR SERÁ DE 5% (CINCO POR CENTO) QUANDO EFETUADO O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS A DATA DO RESPECTIVO VENCIMENTO. FINALIZADO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EM DIA NÃO ÚTIL, A MULTA DE MOTA DE CINCO POR CENTO SERÁ APLICADA ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE. Art. 2o - O § 3o do art. 62 da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 62............................................................................................................. “ § 3o - O valor das multas previstas no inciso II deste artigo será reduzido de: I - 75% (setenta e cinco por cento) se o pagamento for efetuado no prazo de vinte dias contado da data em que o contribuinte ou responsável for notificado da exigência; II- 65% (sessenta e cinco por cento) se o pagamento for efetuado até o último dia do prazo fixado para cumprimento da decisão de primeira instância administrativa; III - 60% (sessenta por cento) se o pagamento for efetuado no prazo fixado para cumprimento da decisão de segunda instância administrativa; IV - 55% (cinqüenta e cinco por cento) se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da ação de execução do crédito tributário; V - 50% (cinqüenta por cento) nos casos de parcelamento, aplicados sobre o valor de cada parcela, desde que efetuado o pagamento até a data fixada para o respectivo vencimento.” “Art. 3o - O art. 1o da Lei Complementar no 7, de 18 de dezembro de 1995, fica alterado como segue: I - o § 3o passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o..................................................................................................................... “§ 3o - A multa de mora a que se refere este artigo será aplicada, exclusivamente, antes do início de qualquer Procedimento administrativo ou de medidas de fiscalização para exigência do crédito tributário.” II - fica acrescentado do seguinte § 4o: “ Art. 1o .................................................................................................. § 4o - A referida multa de mora não será aplicada depois de iniciado o processo de exigência do crédito tributário, sendo aplicáveis, neste caso, as multas previstas no inciso II do art. 62 da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994.” [7] RE 657372 AgR; RE 760783 AgR [8] Acórdão: 1299340; Acórdão: 1087139 [9] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco;